Tribunal: TJDFT
Processo: 0052721-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052721-98.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: ERASMO PEREIRA DE ARAUJO, ANDREA MORAIS PEREIRA CARDOSO, EVA VILMA DE ARAUJO, MARIA PEREIRA DE ARAUJO, EDY PEREIRA DE ARAUJO, EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO, EDITE PEREIRA DE ARAUJO, HERACLITO PEREIRA DE ARAUJO, EDU PEREIRA DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Exequente para que informe os dados bancários necessários à transferência da quantia a ser levantada junto ao Banco do Brasil, referente ao comprovante de depósito judicial de ID 30269102, em cumprimento ao contido no PA SEI 4933/2020 (Ofício BB n. 202/00106), que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19. 2. Indicados os dados bancários, efetue-se a transferência do valor depositado, conforme comprovante de ID 30269102, em favor do credor. 3. Após, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator